Tribunal: CARF
Processo: 10865.906171/2012-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.906171/2012-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.278 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
MASTERFOODS BRASIL ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. UTILIZAÇÃO DE DCOMP NÃO
DECLARADA. IMPOSSIBILIDADE
A compensação de saldo negativo de IRPJ com débitos tributários da empresa,
pressupõe que as parcelas que compõem o respectivo saldo possam ser
aproveitadas, pois decorreram de compensações anteriores homologadas ou
pendentes de decisão. Na hipótese de a compensação que compôs o saldo
negativo ter sido considerada não declarada em processo anterior, não há como
ser aproveitada no cômputo de novo saldo negativo, pois que não houve
pagamento e nem homologação dessa compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Sérgio Abelson (suplente convocado), Fabiana Okchstein Kelbert e
Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da 3a Turma da DRJ/RJO
que considerou improcedente manifestação de inconformidade apresentada pela empresa
indicada acima.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.906171/2012-70
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.278 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.906171/2012-70

Em síntese, o processo tem por objeto compensações de saldo negativo de IRPJ,
apurado no ano calendário 2010, com as seguintes descrições básicas:

PER/DCOMP
CRÉDITO (R$) DÉBITO (R$)
07854.21783.150212.1.7.02-4480
108.324,63
14.314,99
32087.55076.150212.1.7.02-8450
94.885,85
104.630,63

O despacho decisório de fls. 12 não homologou a compensação sob o fundamento
de que não havia crédito disponível.
A empresa ingressou com manifestação de inconformidade de fls. 18/21,
alegando, em resumo, que o crédito existia, pois, conforme os DARFs anexos pagou o total de
R$ 5.276.861,33 de IRPJ em regime de estimativa e por meio de IRRF. No final do ano,
entretanto, verificou que o valor efetivamente devido seria R$ 5.168,536,70, resultando no
crédito de R$ 108.324,63. Para comprovar o alegado, além das DARFs, juntou cópia da Ficha 17
da DIPJ com a descrição da apuração do tributo.
Em sua decisão de fls. 240/255, a DRJ confirmou os valores de IRRF e esclareceu
que houve erro do contribuinte no cálculo das estimativas, pois declarou os valores referidos
acima na DIPJ, mas os confessados em DCTF não eram correspondentes. Assim, apurou um
total de R$ 4.740.375,44 de estimativas confirmadas. Além disso, a DRJ explicou que referente à
parcela de estimativa recolhida de maio de 2010, a empresa confessou um débito de R$
49.887,56 que estava vinculado a um DARF e à compensação tratada na DCOMP no
15240.24983.300710.1.3.02-6543. A mencionada DCOMP foi considerada “não declarada”,
porque já teria sido apreciada anteriormente e o direito creditório não foi reconhecido. Assim, o
montante de R$ 49.887,56, não poderia ser incluído no total das estimativas que compuseram o
saldo negativo de IRPJ de 2010.
Aduz ainda a decisão, que com relação à estimativa de julho de 2010, o valor de
R$ 375.940,44 teria sido confessado por meio de quatro DCTF. Nas três primeiras, o débito foi
vinculado à DCOMP no 33963.21033.300810.1.3.02-3377. Porém, na última DCTF entregue, tal
débito foi reduzido a zero. A DCOMP no 33963.21033.300810.1.3.02-3377 foi igualmente
considerada “não declarada” porque a matéria já havia sido apreciada e o direito creditório não
foi reconhecido. Pelos mesmos motivos, a primeira instância considerou que o valor de R$
375.940,44 não poderia ser incluído no total das estimativas.
Dessa forma, o valor das estimativas foi reduzido para R$ 4.740.375,44 e,
realizados os devidos ajustes, concluiu a DRJ que não havia saldo negativo de IRPJ, mas sim
imposto a pagar, no montante de R$ 414.722,48. Por tal razão julgou improcedente a
manifestação de inconformidade.
A empresa interpôs o recurso voluntário de fls. 266/281, sustentando, no
essencial, que as parcelas do saldo negativo referente a maio e julho de 2010, não reconhecidas
pela DRJ porque estariam atreladas a compensações anteriores consideradas como “não
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.278 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.906171/2012-70

declaradas”, na verdade, estariam vinculadas ao PER/DCOMP no 26031.27154.150306.1.3.02-
0249, transmitido para compensar saldo negativo de IRPJ referente ao ano calendário 2005. A
empresa, depois de algumas tentativas de explicação de que a DRJ não analisou o caso
corretamente, informa que os débitos apurados no PER/DCOMP no 26031.27154.150306.1.3.02-
0249 “foram quitados em anistia conforme em anexo (Refis da crise, Lei 11.941/09)”. Assim,
não poderiam ter sido consideradas “não declaradas” as PER/DCOMP
15240.24983.300710.1.3.02-6543 e 33963.21033.300810.1.3.02-3377 e, consequentemente,
também não poderiam ser motivo para a exclusão das parcelas de maio e julho de 2010 do
cálculo do saldo negativo compensado no presente processo. Para comprovar o alegado, junta o
recibo de fls. 282/284 indicativo de que o citado débito teria sido quitado.
Posteriormente, a empresa juntou memorial reiterando os argumentos do recurso
voluntário (fls. 294/299).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser admitido.
Conforme se observa do relatório, a controvérsia reside na existência dos débitos
de R$ 49.887,56 e R$ 375.940,44, referente a estimativas de IRPJ dos meses de maio e julho de
2010, respectivamente. A decisão de primeira instância explicou que o valor de R$ 49.887,56
estaria vinculado à DCOMP no 15240.24983.300710.1.3.02-6543 e os R$ 375.940,44 seriam
objeto da DCOMP no 33963.21033.300810.1.3.02-3377. Esclareceu ainda a DRJ que tais
DCOMPs foram consideradas “não declaradas” por terem sido analisadas em compensação
anterior não homologada. Assim, tais estimativas não poderiam ser incluídas no cálculo do saldo
negativo de IRPJ referente à compensação tratada nestes autos. Com a glosa de tais valores, o
saldo que o contribuinte alegava ser negativo, tornou-se positivo, gerando IRPJ a pagar no
montante de R$ 414.722,48.
No recurso voluntário, a empresa se defende argumentando que os valores em
questão,
R$
49.887,56
e
R$
375.940,44,
estariam
vinculados
à
DCOMP
no
26031.27154.150306.1.3.02-0249, sendo que os débitos foram quitados por meio da anistia
concedida
pela
Lei
no
11.941,
de
2009.
Assim,
não
poderiam
as
DCOMPs
15240.24983.300710.1.3.02-6543 e 33963.21033.300810.1.3.02-3377 ser consideradas “não
declaradas” e que a DRJ não teria analisado corretamente o direito creditório da recorrente.
Como se observa, a própria empresa admite que utilizou DCOMPs não declaradas
para tentar quitar estimativas que compuseram o saldo negativo de IRPJ, o qual constituiria o seu
crédito na presente compensação. Ocorre que eventual inconformidade com a não declaração das
DCOMPs 15240.24983.300710.1.3.02-6543 e 33963.21033.300810.1.3.02-3377 deveria ser
arguida nos procedimentos administrativos referentes a tais DCOMPs.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.278 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.906171/2012-70

O argumento da empresa de que as citadas DCOMPs não poderiam ter sido
consideradas não declaradas porque os débitos que ensejaram a não declaração teriam sido
anistiados seria relevante no processo referente às respectivas DCOMPs, como matéria de defesa
para eventualmente modificar o despacho decisório que as consideraram não declaradas.
Nos presentes autos, o que se discute é se existe saldo negativo de IRPJ referente
ao ano calendário 2010, suficiente para compensar os débitos informados pela empresa, devendo
as parcelas que o compõem estarem todas regulares, isto é, os valores estimados deverão ter sido
pagos acima do valor efetivamente devido.
Daí porque, não há como emprestar-se algum tipo de continuidade àquelas
DCOMPs para serem aproveitadas neste processo, se não consumaram as respectivas
compensações, pois teriam sido consideradas não declaradas. Dito de outro modo, não existiu
compensação no trato das DCOMPs mencionadas, de modo que as estimativas dos meses a que
se referiam não foram pagas e nem compensadas, não podendo ser utilizada para compor o saldo
negativo deste processo.
Assim, diante do quadro demonstrado, a compensação levada a efeito neste
processo, para compensar saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2010, em que as estimativas
dos meses de maio e julho foram quitadas com DCOMPs não declaradas, equivale ao não
pagamento das respectivas parcelas, razão pela qual deve subsistir o crédito tributário constituído
com a não homologação das compensações, tratadas nas DCOMPs 07854.21783.150212.1.7.02-
4480 e 32087.55076.150212.1.7.02-8450, que constituem objeto do presente processo.
Diante do exposto, conheço do recurso e voto em negar provimento, mantendo-
se a decisão recorrida integralmente.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital